Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-25.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INÉPCIA. PEDIDOS INCOMPATÍVEIS. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, na forma determinada pelo Juízo, dá ensejo a seu indeferimento e à consequente extinção do feito sem resolução do mérito (CPC/2015 321 parágrafo único e 485 I).
2. Negou-se provimento ao apelo.